Tribunal: TJMT
Processo: 1033238-72.2021.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033238-72.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELA DOS REIS BATISTA - CPF: 058.886.061-11 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão recorrido apresenta contradição no que se refere à atualização monetária do valor da condenação; (ii) a matéria suscitada nos embargos de declaração configura inovação recursal.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de contradição no acórdão, no que tange à atualização monetária do valor da condenação, não se sustenta, pois a matéria não foi objeto de debate nas razões do recurso de apelação.

4.

É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1061942-46.2019.8.11.0041; TJMT - N.U 1019965-60.2020.8.11.0002; TJMT -
N.U 0001235-16.2014.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da requerida, ora embargante, assim ementado:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada em face de concessionária elétrica, na qual a autora alega cobrança indevida de energia elétrica e pleiteia indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarou indevidas as cobranças e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais. A concessionária recorre da sentença e busca a improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança de energia elétrica pela concessionária foi indevida; (ii) a concessionária deve indenizar a autora por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de energia elétrica é indevida, pois a concessionária não comprovou a irregularidade no medidor de energia elétrica da autora, nem a emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme exigido pela Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel.

4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, pois se trata de serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a cobrança de energia elétrica realizada com base em perícia unilateral da concessionária, sem a emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor, nos termos da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, sendo devida a indenização ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1018888-59.2021.8.11.0041; TJMT - N.U 1019695-96.2021.8.11.0003.

Embargos
(Id. 256664198): Sustenta que o acórdão é contraditório no que se refere à atualização monetária do valor da condenação. Afirma que Taxa Selic deve ser aplicada para correção de dívidas cíveis, conforme entendimento do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 258005683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Energisa Mato Grosso
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da requerente, ora embargante.

A embargante alega que a contradição está presente quanto à correção monetária, enquanto a taxa Selic seria o índice correto, conforme definido pelo STJ.

No entanto, verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto das razões do Recurso de Apelação, situação que impede a discussão em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO EM CONTRARRAZÕES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA APELANTE RELATIVA À VERBA HONORÁRIA – ART. 83 DO CPC - EMPRESA ESTRANGEIRA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – O DIREITO DE RESOLUÇÃO SE EXTINGUE EM 05 ANOS, NO MESMO PRAZO DA PRETENSÃO CREDITÍCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite a
inovação
de pedido em sede recursal
, cumprindo ao autor suscitar na inicial e
ao réu na
contestação
todas as questões que pretendam sejam objeto de apreciação pelo Tribunal.

Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão da cobrança do crédito que decorre do
contrato
.
(N.U 1061942-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL –
PEDIDO
NÃO FORMULADO AO JUÍZO RECORRIDO –
INOVAÇÃO
RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
–REVISIONAL EM
CONTESTAÇÃO
– POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS COMO ENCARGO DE MORA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – EXCLUÍDA – CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS – TARIFAS -
PEDIDO
GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o
pedido
de aplicação da teoria do adimplemento substancial não foi formulado ao Juízo “a quo”, sua análise fica inviabilizada, sob pena de configuração de
inovação
recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em
contratos
de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie.
3. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fixados para o período de inadimplência, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, não pode ser cumulada com demais encargos, de forma que deve ser afastado. Assim, devem ser excluídos os juros remuneratórios, instituindo-se como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.
4. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros (REsp. nº 1061530/RS , sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 28).
5. Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da Instituição Financeira, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples.

(N.U 1019965-60.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DA DATA DA CONTRATAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – TAXA SELIC – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

(N.U 0001235-16.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024